Tribunal: TJES
Processo: 5010202-78.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ÁGUA E ESGOTO. DISCUSSÃO INCIDENTAL SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE TUTELA DE INTERESSE DIFUSO OU COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Linhares – Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente em face do Juízo de Linhares – Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer na qual se pleiteia a ligação de rede de água e esgoto em imóvel residencial, alegando indeferimento administrativo do pedido sob o argumento de irregularidade do loteamento e localização em área de preservação permanente. O valor da causa foi fixado em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de obrigação de fazer destinada à obtenção de ligação de água e esgoto em imóvel residencial, cujo valor da causa é inferior ao limite legal, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou em Vara da Fazenda Pública especializada em matéria ambiental, diante da alegação administrativa de localização do imóvel em área de preservação permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários mínimos, sendo absoluta essa competência quando instalado o respectivo juizado no foro.

As hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009 são taxativas e restringem-se, entre outras, às demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

A pretensão deduzida na ação originária possui natureza individual e divisível, consistindo apenas na obtenção de serviço público essencial de saneamento básico para imóvel determinado, não configurando tutela de direito difuso ou coletivo de natureza ambiental.

A eventual discussão sobre localização do imóvel em área de preservação permanente surge apenas como fundamento da negativa administrativa e matéria de defesa, não integrando o objeto principal da demanda.

Pela teoria da asserção, a competência jurisdicional deve ser definida a partir da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial, de modo que argumentos defensivos não possuem o condão de deslocar a competência para vara especializada.

A jurisprudência reconhece que ações individuais voltadas ao fornecimento de água e outros serviços essenciais possuem natureza individual e podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o ente público invoque questões urbanísticas ou ambientais como fundamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A ação individual que busca a prestação de serviço público essencial de água e esgoto possui natureza de direito individual e se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa o limite legal.

A alegação administrativa de que o imóvel se situa em área de preservação permanente constitui matéria incidental de defesa e não desloca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A exclusão de competência prevista no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009 aplica-se apenas às demandas cujo objeto principal seja a tutela de direitos difusos ou coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput, §1º, I, e §4º; CDC, art. 81, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70.750/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005838-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010202-78.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ÁGUA E ESGOTO. DISCUSSÃO INCIDENTAL SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE TUTELA DE INTERESSE DIFUSO OU COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Linhares – Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente em face do Juízo de Linhares – Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer na qual se pleiteia a ligação de rede de água e esgoto em imóvel residencial, alegando indeferimento administrativo do pedido sob o argumento de irregularidade do loteamento e localização em área de preservação permanente. O valor da causa foi fixado em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de obrigação de fazer destinada à obtenção de ligação de água e esgoto em imóvel residencial, cujo valor da causa é inferior ao limite legal, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou em Vara da Fazenda Pública especializada em matéria ambiental, diante da alegação administrativa de localização do imóvel em área de preservação permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários mínimos, sendo absoluta essa competência quando instalado o respectivo juizado no foro.

As hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009 são taxativas e restringem-se, entre outras, às demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

A pretensão deduzida na ação originária possui natureza individual e divisível, consistindo apenas na obtenção de serviço público essencial de saneamento básico para imóvel determinado, não configurando tutela de direito difuso ou coletivo de natureza ambiental.

A eventual discussão sobre localização do imóvel em área de preservação permanente surge apenas como fundamento da negativa administrativa e matéria de defesa, não integrando o objeto principal da demanda.

Pela teoria da asserção, a competência jurisdicional deve ser definida a partir da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial, de modo que argumentos defensivos não possuem o condão de deslocar a competência para vara especializada.

A jurisprudência reconhece que ações individuais voltadas ao fornecimento de água e outros serviços essenciais possuem natureza individual e podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o ente público invoque questões urbanísticas ou ambientais como fundamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

A ação individual que busca a prestação de serviço público essencial de água e esgoto possui natureza de direito individual e se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa o limite legal.

A alegação administrativa de que o imóvel se situa em área de preservação permanente constitui matéria incidental de defesa e não desloca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A exclusão de competência prevista no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009 aplica-se apenas às demandas cujo objeto principal seja a tutela de direitos difusos ou coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput, §1º, I, e §4º; CDC, art. 81, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70.750/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005838-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de conflito negativo de competência que
figura
como suscitante
o
Juízo de
Linhares
–
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
e como suscitado o
Juízo de
Linhares
– Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
,
nos autos
da “
a
ção de
obrigação” de fazer ajuizada por Izaias da Silva Cavalcante, na qual pleiteia a ligação de água e esgoto em seu imóvel, sob a alegação de que o pedido foi indeferido na via administrativa.

O
Juízo suscitante (ID
n
. 14489731,
p.
10
/
11
) esclarece que a questão ambiental se apresenta de forma meramente incidental, uma vez que o objeto principal da ação consiste em obrigação de fazer de natureza individual — especificamente, o fornecimento de serviços públicos essenciais — não se tratando, portanto, de tutela de interesse metaindividual voltada à proteção do meio ambiente.

A
demais, aduz que a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ocorre apenas quando a ação tiver por objeto principal a tutela de interesse metaindividual, conforme o art. 1°, §1°, da Lei 12.153/2009 e o art. 81, parágrafo único, do CDC.

P
or essa
s
raz
ões
, manifesta-se pela remessa dos autos
ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

como fora distribuído originariamente.

No
ID n. 4701607 foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas ao processo originário.

Não foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado.

Em parecer de ID n. 16800260 exarado pela d. Procuradoria de Justiça, esta declinou a manifestação de mérito sobre o processo.

Pois bem.
A
nalisando os aspectos fáticos e jurídicos versados nos presentes autos,
constata-se
que a competência para processar e julgar a pretensão autoral
pertence ao juiz suscitado (Juízo de Linhares – Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública).

Na origem,

o requerente busca a condenação dos entes públicos à realização da ligação de rede de água e esgoto em sua residência, localizada no Bairro Nova Esperança, em Linhares/ES. O autor fundamenta seu pleito na essencialidade do serviço público de saneamento básico e no princípio da dignidade da pessoa humana, relatando que a negativa administrativa se baseou em suposta irregularidade do loteamento e localização em área de preservação permanente. O valor atribuído à causa é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares. Contudo, aquele juízo declinou da competência sob o argumento de que a matéria envolveria construção em área de preservação permanente e, portanto, diria respeito à proteção do meio ambiente, o que atrairia a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, conforme previsto no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002). O magistrado do Juizado asseverou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência em matéria ambiental, remetendo os autos à Vara da Fazenda Pública.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, por meio do Magistrado Thiago Albani Oliveira Galvêas, suscitou o conflito negativo. Em sua fundamentação, o magistrado suscitante argumentou que a ação versa sobre obrigação de fazer de natureza individual, não se tratando de demanda coletiva ou que vise a tutela de direitos difusos e coletivos típicos. Sustentou que a questão ambiental é apresentada apenas como argumento de defesa pela administração pública para negar o serviço, tratando-se de matéria incidental que não desloca a competência absoluta do Juizado Especial fixada pelo critério do valor da causa na Lei Federal nº 12.153/2009.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em favor do autor, manifestou-se pela competência do Juizado Especial, ressaltando que a demanda trata de direito individual e que a essencialidade do serviço de água deve prevalecer sobre discussões administrativas laterais.

Dito isso, a
resolução deste conflito de competência exige uma análise
sobre
a hierarquia das normas processuais, da natureza jurídica da pretensão autoral e da interpretação do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face da organização judiciária local.

O ponto de partida para a definição da competência nas ações que envolvem entes públicos estaduais e municipais é a Lei Federal nº 12.153/2009. O art. 2º da referida norma estabelece que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

O § 4º do mesmo artigo
dispõe
que "no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta". Diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), onde o autor pode optar pela justiça comum em certos casos, no âmbito da Fazenda Pública a competência é ditada pelo valor da causa de forma cogente.

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 7.000,00, montante que se situa muito abaixo do teto de 60 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento. Assim, em uma análise baseada estritamente no critério pecuniário, a competência recai sobre o Juizado Especial.

O Juízo suscitado (Juizado Especial) fundamentou seu declínio na suposta incompetência para matérias ambientais. Todavia, uma leitura atenta do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, revela que as exclusões são taxativas e não mencionam "meio ambiente" como tema vedado. O que a lei exclui são "demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos".

A distinção entre direito individual e direito difuso é fundamental. Direitos difusos são transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (ex: a proteção da camada de ozônio ou a preservação de uma floresta inteira). Já o pedido de um cidadão para que o SAAE instale um hidrômetro em sua casa para uso pessoal é um direito individual, perfeitamente divisível e com beneficiário determinado.

A pretensão do Sr. Izaias não é a regularização urbanística do bairro Nova Esperança ou a anulação de licenciamentos ambientais da região; ele busca apenas o fornecimento de água potável em sua unidade residencial. Portanto, não se enquadra na vedação do artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

Logo, o
Magistrado Thiago Albani Oliveira Galvêas, ao suscitar o conflito, aplicou com acerto a distinção entre objeto da ação e fundamentos de defesa. A questão ambiental foi invocada pela administração pública como fundamento da negativa administrativa, não integrando o objeto principal da demanda.

À luz da teoria da asserção, a competência deve ser aferida a partir da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. No caso, o autor formula pretensão individual de obrigação de fazer voltada à obtenção de serviço público essencial, sem deduzir pretensão de tutela coletiva ambiental. O fato de o réu alegar em defesa que não pode cumprir a obrigação por razões ambientais não tem o condão de deslocar a competência para uma vara especializada em meio ambiente.

Em caso análogo, esse foi entendimento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SEGURANÇA DENEGADA. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
I. “Nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. ( ...) Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019” (STJ - AgInt no RMS n. 70 .750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). II.
[...]

No caso em apreço, ainda que o Impetrante defenda que
o imóvel objeto da demanda se situa em loteamento irregular e em área de preservação permanente, certo é que este Mandamus não conta com a documentação que efetivamente comprove tal assertiva, pois, ao revés, possui documentos que infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a referida tese na medida em que os Autores comprovaram que lhes é fornecida energia elétrica no local pela EDP (id. 2868201, p. 34), como também que há o fornecimento de água pela SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto a outros vizinhos na mesma rua (id. 2868201, p . 35/36)
. V. Infere-se que
a causa de origem não visa tratar de aspectos relacionados ao meio ambiente e, por conseguinte, a eventual direito difuso e coletivo, mas única e exclusivamente de obter a proteção do direito individual de fornecimento de água diante da estrutura existente no local, pois, consoante demonstrado, pretende-se apenas que tal serviço essencial já prestado aos demais moradores vizinhos ao imóvel objeto da lide seja estendido também aos Autores da demanda de origem.
Nessa linha de compreensão, destaca-se que
a jurisprudência pátria, em situação idêntica ao do presente caso, tem reconhecido que a postulação de obrigação de fazer para fornecimento de água ostenta nítido caráter meramente individual, não versando sobre a defesa de interesse difuso ou coletivo (TJ-RS - CC: 70078651478 RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2018)
. VI. In casu, diante da causa de pedir e do pedido da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e, ainda, à vista dos elementos carreados pelo Impetrante na espécie, não se faz possível inserir a demanda de origem na hipótese do inciso I, do § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009. Desta feita, mantém-se incólume a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES .
VII. Segurança denegada. VIII. Condenação do Impetrante ao pagamento de custas processuais . Indevidos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/2009. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5005838-68.2022 .8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Assim, o Juízo
suscitante agiu corretamente ao identificar que
a
especialização ambiental deve ser preservada para as causas que realmente envolvem a proteção do bem jurídico coletivo ecossistema, e não para demanda de
prestação de
serviços essenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e
JULGO-O PROCEDENTE
para declarar
competente o

suscita
do

Juízo de
Linhares
– Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
para processar, conciliar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 5006930-20.2024.8.08.0030.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER
do presente conflito negativo de competência e
JULGÁ-LO PROCEDENTE
para declarar
competente o

suscita
do

Juízo de
Linhares
– Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
para processar, conciliar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 5006930-20.2024.8.08.0030